Tribunal: TJPA
Processo: 0814635-49.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814635-49.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: ANTONIA MARIA IRANILDA VIEIRA DE SOUSA

PACIENTE: ANTONIO MARCOS OLIVEIRA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE SANTA MARIA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Art. 121, §2º, inciso vi, c/c art. 14, inciso ii, do cpb. Conversão da prisão em flagrante em preventiva. Alegada falta de fundamentação. Ausência de requisitos legais e concretos. Supressão de instância. Pedido de revogação da prisão preventiva pendente de apreciação na primeira instância. Ordem não conhecida.

I. Caso em exame

1. Habeas Corpus impetrado em favor de Antonio Marcos Oliveira da Silva, preso em flagrante em 01/09/2024 e que teve a prisão convertida em preventiva pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, inciso VI, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal.

II. Questões em discussão

2. Alegação de constrangimento ilegal por ausência de fundamentação adequada no decreto preventivo, sustentando-se que a decisão se baseou apenas na gravidade abstrata do crime, sem a presença dos requisitos legais e concretos exigidos pelo art. 312 do Código de Processo Penal.

III. Razões de decidir

3. Verificou-se que, na primeira instância, existe pedido de revogação da prisão preventiva pendente de apreciação, tornando-se inviável o conhecimento do Habeas Corpus por esta instância superior, sob pena de supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

4. Ordem não conhecida, ante a impossibilidade de análise do mérito devido à pendência de decisão na instância inferior.

Tese de julgamento
: “1. A pendência de apreciação de pedido de revogação da prisão preventiva na instância inferior inviabiliza o conhecimento do Habeas Corpus pela instância superior, sob pena de supressão de instância.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, §2º, VI; CP, art. 14, II; CPP, art. 312.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
NÃO CONHECER a ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos 24 dias e finalizada aos 26 dias do mês de setembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Vania Fortes Bitar.

Belém/PA, 24 de setembro de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de ANTONIO MARCOS OLIVEIRA DA SILVA, em face de ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Maria do Pará/PA, nos autos n.º 0800657-28.2024.8.14.0057.

Consta da impetração que o paciente foi
preso em flagrante delito

no dia 01.09.2024
, prisão esta posteriormente homologada e
convertida em custódia preventiva
, pela suposta prática do
crime ínsito no art. 121, §2º, inciso VI c/c art. 14, inciso II, do CPB
.

Alega a impetrante o constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, ante
a falta de fundamentação do decreto preventivo
, pois motivada genericamente na gravidade abstrata do crime,
sem que existam, nos autos, os requisitos legais e concretos ínsitos no art. 312 do CPP
.

Refere que
o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita.

Pugna, assim, pela
concessão liminar da ordem
, a fim de que seja expedido
alvará de soltura
em favor do paciente. Subsidiariamente, pede a
aplicação das medidas cautelares diversas da prisão
, em especial o uso de monitoramento eletrônico.

A
liminar foi indeferida
ante a ausência de seus requisitos legais.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora
, esta esclarece:

“Em resposta ao Pedido de Informações referente aos habeas corpus de nº. 0814635-49.2024.8.14.0000 em que figura como impetrante, ANTONIA MARIA IRANILDA VIEIRA DE SOUSA e como paciente ANTONIO MARCOS OLIVEIRA DA SILVA, referente aos autos da ação penal nº. 0800657-28.2024.8.14.0057, venho prestar as seguintes informações:

1 - Apresentado o auto de prisão em flagrante pelo Delegado de Polícia Civil MIGUEL ALVES PINHEIRO FILHO, nº 00077/2024.100121-3, gerando os autos nº 0800657-28.2024.8.14.0057, pela prática dos delitos tipificados no artigo 121, §2º, VI c/c artigo 14, II do Código Penal Brasileiro, além de ter dado cumprimento ao mandado de prisão nº 0002715-11.2013.8.17.4011.01.0006-04 pelo crime tipificado no artigo 121, § 2º, IV do código penal;

2 – Petição de habilitação da advogada ANTONIA MARIA IRANILDA VIEIRA DE SOUSA, OAB/PA 28.151 (ID 124902905);

3 – Pedido de Liberdade Provisória (ID 124902931);

4 – Certidão de Antecedentes Criminais (ID 124928477);

5 – Termo de Audiência – Mídia de Custódia (ID 124934631);

6 – Decisão (ID 124911290), tendo como conteúdo:

Diante do exposto, HOMOLOGO a prisão em flagrante por ter seus aspectos materiais e formais respeitados, ao tempo que CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA a prisão em flagrante, com fulcro no artigo 310, II, 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal.

7 – Mandado de Prisão (ID 124947777);

8 – Mídia da custódia (ID 125128532);

Essas são as informações. À disposição para informações complementares eventualmente necessárias. (...)”

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Armando Brasil Teixeira opina pela
denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante e naquelas retiradas do PJE-1º grau,
observa-se que a pretensão não merece ser conhecida.

Em consulta àquele sistema processual, realizada antes da inclusão deste feito na pauta do Plenário Virtual, verifica-se que em 07.09.2024, a defesa do paciente ingressou com pedido de revogação da custódia preventiva (ID nº 125818592), sendo que os autos foram enviados ao Órgão Ministerial, para manifestação
acerca do antedito pedido,
tendo o RMP, contudo, deixado para se manifestar sobre o pleito após a realização da oitiva da vítima, requerendo a devolução do inquérito à autoridade policial, o que foi feito pelo Diretor de Secretaria na data de 12.09.2024, não tendo tais autos, ainda, retornado ao Juízo
a quo.

Dessa forma,
considerando a existência, naquela primeira instância, de pedido de revogação da prisão preventiva pendente de apreciação
,
torna-se inviável a apreciação do presente pleito, sob pena de supressão de instância
.

Neste sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME A SI IMPUTADO. PLEITO EM DUPLICIDADE AO APRESENTADO PERANTE O JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA. (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0801102-23.2024.8.14.0000 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – Seção de Direito Penal – Julgado em 08/04/2024)

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO PENDENTE DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO PRIMEVO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0819409-59.2023.8.14.0000 – Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – Seção de Direito Penal – Julgado em 20/02/2024)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
da ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 24 de setembro de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 26/09/2024